Tribunal: TJBA
Processo: 8005187-83.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005187-83.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDVAN DOS SANTOS CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 53 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, absolvendo-o quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 por insuficiência probatória. A denúncia narra que, no dia 13/02/2023, por volta das 22h, nas proximidades do Bairro Conceição, em Feira de Santana/BA, o acusado foi flagrado por policiais militares portando, na cintura, um revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 15 buchas de cannabis sativa no bolso da bermuda, destinadas, segundo afirmou, ao próprio consumo. Consta que a guarnição realizava rondas em área marcada por intensos conflitos entre facções criminosas e elevado índice de tráfico de drogas, quando visualizou o acusado em via pública com volume na cintura; ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou empreender fuga, sendo alcançado e submetido à busca pessoal, ocasião em que foram apreendidos a arma de fogo e a substância entorpecente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita apta a legitimar a prova obtida; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (iii) determinar se é válida a valoração negativa dos maus antecedentes em razão de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal independe de mandado quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, a qual deve se apoiar em elementos objetivos extraídos das circunstâncias do caso concreto. 4. O contexto fático descrito nos autos, policiamento intensificado em área reconhecida por reiteradas ocorrências vinculadas ao tráfico de drogas, qualifica o cenário de risco e justifica atuação preventiva mais incisiva. 5. A apreensão imediata de arma de fogo municiada, apta a realizar disparos, corrobora a legitimidade da intervenção policial e afasta a alegação de ilicitude probatória, não incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva do revólver calibre .38, apto à realização de disparos e dotado de potencialidade lesiva, preenchendo os requisitos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 7. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório que descrevem a abordagem e a apreensão da arma na cintura do acusado. 8. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probante e são aptos a fundamentar condenação quando harmônicos com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de animosidade ou interesse pessoal. 9. A negativa isolada do réu, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não gera dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 10. A absolvição quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não compromete a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo, pois as imputações foram analisadas de forma autônoma, com lastro probatório distinto. 11. A condenação por fato anterior pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do novo delito, desde que o fato seja anterior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 12. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal revela-se moderada, proporcional e devidamente fundamentada no art. 59 do Código Penal. 13. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por já terem sido assegurados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A tentativa de fuga em área conhecida por intensa criminalidade, aliada a circunstâncias objetivas verificáveis, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado.” “Depoimentos policiais coerentes e colhidos sob contraditório, corroborados por apreensão e laudo pericial do armamento, são suficientes para comprovar autoria e sustentar condenação por porte ilegal de arma de fogo”. “Condenação por fato anterior pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à prática do novo delito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 244 e 386, II e VII; CP, art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 716902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 2269757/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.03.2023; Súmula 444/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8005187-83.2023.8.05.0080, em que figura como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Edvan dos Santos Conceição e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em, conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34